Tribunal: STF
Processo: AI 566490
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
   OFENSA AOS INCISOS II, XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX
   DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
O aresto
   impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte
   agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em
   ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Não
   bastasse, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria
   de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via
   extraordinária.
Incide, de mais a mais, o óbice da Súmula 636 do
   STF.
Agravo regimental desprovido.